Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731731-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DEBORA DA SILVA IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA DEBORA DA SILVA, condenada à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque em ação de justificação foi indeferido o pedido de produção antecipada de provas. Sustenta que a prova que se pretende produzir tem como finalidade demonstrar que são inverídicas as alegações da corré Maria Mendonça de Olinda, que afirmou em juízo: “que os celulares ficaram com Maria Débora. Que ela deu R$ 300,00 (trezentos reais) para a declarante e seu companheiro. Que não sabe dizer o que Maria Débora fez com o celular, mas ficou sabendo que um deles ficou com ela e o outro ela vendeu numa feira do rolo.” Aponta que essa “versão de Maiara Mendonça, denota que foi estabelecida uma discórdia, uma rogação ou uma queixa diante de opiniões conflitantes ou considerações altamente maliciosas acerca da pessoa da Paciente, e ainda trouxe questões duvidosas, de que fosse ela a mais bandida do trio, que lhes impunha ordens e ainda teria ficado com o proveito do roubo.” Descreve que a prova s ser produzida tem como finalidade comprovar os deslocamentos, cadastros, e localizações dos 02 (dois) aparelhos roubados por Marcos Alan, quem realmente praticou o roubo das duas vítimas, tendo sua companheira Maiara Mendonça, tentado diminuir sua própria participação, em interrogatório, informando que forma mentirosa que os aparelhos roubados haviam ficado na posse da paciente. Acrescenta que a comparação dos dados sobre os aparelhos celulares roubados, e os de uso dos 3 (três) réus na data do fato e nos 30 (trinta) dias seguintes poderão elucidar e dar o respaldo para comprovação de que realmente, quem ficou com os aparelhos roubados foi Maiara Mendonça, e não a paciente. Assim, diante da iminência da expedição do mandado de prisão para o início da execução de pena, seja liminarmente garantido à paciente o seu direito de acesso ao judiciário, para demonstrar a sua participação de menor importância e o absurdo e grosseiro erro que foi sua condenação num patamar altíssimo, determinando à autoridade coatora que seja realizada a pretendida produção antecipada de provas. No mérito, a confirmação da liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado trata-se de habeas corpus contra decisão da autoridade coatora que indeferiu a produção antecipada de provas, proferida nos seguintes termos (ID 49652473): “(...) Em que pesem as razões apresentadas pela Defesa, o pedido que consta da inicial não merece ser acolhido. Com efeito, a justificação criminal é medida cautelar de natureza preparatória de ulterior ajuizamento da revisão criminal. Para o acolhimento do pedido, contudo, é imprescindível que o justificante demonstre que a prova que pretende produzir seja dotada da característica da novidade, ou, ainda que seja antiga, que estava indisponível ou que não era conhecida à época do julgamento, sob pena de se tornar mera reabertura da instrução processual do feito originário, que já foi alcançado pelo instituto da coisa julgada. Neste caso, vejo que a tese defensiva exposta na inicial - reconhecimento da participação de menor importância - já foi apresentada pela Defesa no recurso de apelação e devidamente apreciada no acórdão proferido pela 3a Turma Criminal. A isso se soma que os números de telefones indicados para a quebra de sigilo de dados constavam da ação penal originária desde o início, sendo certo que a justificante poderia ter requerido a providência que ora pleitea, inclusive após o seu interrogatório, quando, então, tomou conhecimento da colidência do conteúdo de suas declarações com aquelas da corré Maiara. Verifica-se, portanto, que não se trata de questões inéditas, mas de produção probatória cuja realização já era acessível à peticionante durante a instrução criminal e que não foi por ela utilizada/requerida no feito originário, operando-se, portanto, a preclusão. (...) Em suma, neste caso, não há prova nova de fato novo evidenciada no pedido, mas apenas repetição de questionamentos já analisados ou que poderiam ter sido analisados durante o processo de conhecimento, o que impede o deferimento do pleito de justificação criminal. Por todo o exposto, considerando que não ficou demonstrada a existência de fato novo nem de prova nova, INDEFIRO o requerimento formulado.” Inicialmente cumpre destacar que o habeas corpus, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, é caminho adequado quando constatada ameaça direta ou indireta ao direito de locomoção. No caso, a decisão questionada, conquanto pudesse ser enfrentada por recurso em sentido estrito, por interpretação analógica ao art. 581, I, do Código de Processo Penal, não trata de hipótese evidente para tal recurso e, além disso, também envolve de forma indireta o direito de locomoção da paciente, na medida em que o indeferimento da produção antecipada de provas desaguará em sua prisão já confirmada por acórdão transitado em julgado. Assim, admito o processamento do presente habeas corpus. Todavia, quanto ao pedido liminar, entendo que este deve ser indeferido, pois como bem destacado na decisão combatida, para o acolhimento do pedido de justificação, é imprescindível que o justificante demonstre que a prova que pretende produzir seja dotada da característica da novidade, ou, ainda que seja antiga, que estava indisponível o que não era conhecida à época do julgamento, sob pena de se tornar mera reabertura da instrução processual do feito originário, pacificado pelo trânsito em julgado e segurança jurídica. No caso, além de inexistir qualquer elemento que comprove a novidade da prova, que inclusive poderia ter sido produzida durante a instrução da ação originária, também se observa que o tema relativo a tese de menor importância foi devidamente apreciado no acórdão proferido pela 3a Turma Criminal, cuja ementa é: PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ARMA DE FOGO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EM SEDE DE INQUÉRITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuídos os réus de consciência e vontade de praticar os crimes, não cabe falar em absolvição. 2. Rejeita-se a alegação de invalidade do reconhecimento do réu por violação à regra do art. 226, do CPP, quando a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado, e outras provas dão suporte à condenação. 3. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da causa de aumento de pena, se suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento. 4. "Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou extrajudicial, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação, tal como ocorreu no presente caso" (EDcl no AgRg no AREsp 1875440 / SP, Sexta Turma, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data do Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação/Fonte: DJe 30/08/2022). 5. O reconhecimento da participação de menor importância deve ficar restrito a casos nos quais a eventual atuação do agente não redunda em qualquer modificação do resultado. 6. Se o réu, por meio de uma única ação, atingiu o patrimônio de mais de uma vítima, impõe-se reconhecer o concurso formal próprio. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1625284, 07088487120218070019, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g. Assim, se os números de telefone que se busca a quebra do sigilo já constava da ação penal originária, podendo tais requerimentos da aludida justificação serem produzidos naquela oportunidade, notadamente após o interrogatório da corré, observa-se que operou preclusão sobre o tema uma vez que a paciente não requereu sua produção a tempo e modo. Sobre a matéria são os julgados deste Tribunal: “(...) 2. Ocorre a preclusão se o pedido de produção de nova prova, cuja realização era acessível ao tempo do julgamento do caso, não é manifestado tempestivamente nos autos da ação penal originária. 3. A pretensão de reexame do mérito da condenação com base em inconsistências não constatadas, ou por falta de diligência absolutamente irrelevante para o deslinde do caso, afasta o cabimento da revisional. 4. Revisão Criminal improcedente.” (Acórdão 1716272, 07081098720238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 2. É do justificante o ônus de demonstrar ser nova a prova requerida, esclarecendo as questões inéditas envolvidas (indisponibilidade ou ausência de conhecimento ao tempo da infração) e o fim a que se presta, sob pena de se transmudar a ação em artifício para a mera reabertura da finda instrução processual. 3. Questões já apresentadas e examinadas na origem, assim como requerimento de oitiva de novas testemunhas para ratificarem escritura pública fundada em declarações sobre fatos de prévio conhecimento do justificante, sem qualquer comprovação de eventual indisponibilidade, ou, ainda, novo depoimento da vítima apenas para se questionar os fatos já esclarecidos, não carregam o requisito da novidade apto a sustentar a justificação criminal. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.” (Acórdão 1637900, 07117595220228070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 3. Ausente evidência mínima no sentido de que a medida requerida poderá fundamentar uma das hipóteses previstas para o ajuizamento da revisão criminal (art. 621, do CPP), e sim uma forma indireta de reabrir a instrução criminal, mostra-se correto o indeferimento do processamento da justificação. 4. Negado provimento ao recurso.” (Acórdão 1273676, 00024279820198070012, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) II - A justificação criminal se presta à produção de prova nova para viabilizar revisão criminal, que não permite dilação probatória. Assim, é do justificante o ônus de demonstrar que a prova a ser discutida é inédita, sob pena de se transformar o procedimento em artifício para a mera reabertura da instrução processual, o que não se admite. III - Na hipótese, as testemunhas ora arroladas e os fatos alegados eram de conhecimento do recorrente desde a instrução processual, inclusive a mesma tese foi apresentada e rechaçada pelo Juízo e por esta Corte no julgamento de recurso de apelação. IV - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1697371, 00049328820168070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não é possível observar nesse juízo de cognição sumária qualquer teratologia na decisão que indeferiu a justificação, pois não há fato novo, restando preclusa a oportunidade para produção da prova que se pretende. Ademais, não é possível observar a relevância da prova, pois a condenação está estribada em diversos outros elementos como o reconhecimento promovido por diversas testemunhas, bem como porque o depoimento da corré que se pretende modificar não tem o condão de, por si só, mudar a verdade dos autos, uma vez que não presta compromisso legal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a autoridade coatora a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações do feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de agosto de 2023 17:44:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator